Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-76.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015547-76.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 028.344.231-05 (AGRAVADO), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

FIXADOS POR EQUIDADE.

VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO.

D
eve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015547-76.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONOPOLIS

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO MARCOS DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação em que reformou a sentença para condenar a agravante ao
pagamento da indenização no montante de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Inverto os ônus sucumbenciais e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

A agravante sustenta que a decisão precisa de reforma quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista que o STJ firmou entendimento de que a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo assim, a forma estabelecida na decisão, isto é, sobre o valor atualizado da causa, não respeitou o precedente.

Aduz que caso seja mantida a decisão terá que pagar o valor de R$ 3.956,43 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) a título de honorários sucumbenciais, o que ultrapassa inclusive o valor da indenização do seguro DPVAT.

Assevera que houve condenação em valor certo e por isso

os honorários devem ser fixados sobre tal montante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão,
adequando a condenação em honorários sucumbenciais arbitrada em primeiro grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme ordem obrigatória do art. 85, §2º, do CPC.

(id. 156255223)

O agravado opôs embargos de declaração contra a decisão objeto do recurso

(id. 156207198) e, antes da apreciação, requereu desistência. (id. 156632158)

O agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 159914194)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente homologo a desistência dos embargos de declaração opostos pelo ora agravado.

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, apenas no que tange aos honorários sucumbênciais, sob o argumento de que a fixação se deu de forma contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em melhor análise dos autos, verifica-se que a sentença objeto do recurso de apelação, julgou improcedentes os pedidos do autor e, por isso, o condenou ao pagamento dos honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ao apreciar o recurso de apelação, foi acolhida a tese do ora agravado e reformada a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e
condenar a agravante ao pagamento da indenização no montante de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e foi invertido os ônus sucumbenciais e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorados em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

Todavia, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de condenação aplica-se o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, isto é, os honorários são fixados
no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Porém no caso, se aplicar tal regra, os honorários advocatícios serão irrisórios, pois a condenação foi de
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), e aplicando-se 20% (vinte por cento) sobre a condenação, os honorários advocatícios serão apenas R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º
.” (negrito nosso).

O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora
. (Ap 168916/2014 – TJMT).

Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”.
(Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ).
Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora
.”
(Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435): “
o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade
”.

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a reforma da decisão deve ocorrer, porém para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC e ao princípio da razoabilidade, deve-se ponderar com equidade o labor advocatício.

Ao considerar-se a atuação do advogado do agravado na presente ação, verifica-se que cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exerceu todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado.

Em julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de nº 3120/2017, considerou a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, fixada em R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais setenta e dois centavos), sendo suficiente para majoração do
quantum
arbitrado:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).”
(Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Ante o exposto,

PROVEJO O RECURSO, apenas para adequar a verba honorária, a qual a fixo em R$ 1.189,48 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor atualizado de uma URH (Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT), o que faço nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantidos os demais termos da decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023